Tribunal: TJMT
Processo: 1017949-21.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017949-21.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[TELMA BENEDITA DOS SANTOS - CPF: 570.783.271-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA MARINA DE MORAES - CPF: 794.279.601-91 (APELADO), ESPÓLIO DE JOSÉ LORENO DE MORAES (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

Apelação no 1017949-21.2017.811.0041

Apelante:
Telma Benedita dos Santos

Apelada:
Maria Marina de Moraes

EMENTA

APELAÇÃO –
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
– FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DA RECUSA DA OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CELEBRADA ANTES DO ÓBITO DE UM DOS PROPRIETÁRIOS – JUNTADA DE DECLARAÇÕES, COM FIRMAS RECONHECIDAS, DA VIÚVA E HERDEIROS, DE ANUÊNCIA COM A VENDA FIRMADA COM A AUTORA – IMPROPRIEDADE DA AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA, ENTRETANTO, PARA EXTINGUIR A AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL.

A ação de Adjudicação Compulsória exige o preenchimento de três requisitos, a prova da compra a venda, da quitação e da recusa da outorga da Escritura Definitiva (art. 1.418 do Código Civil). A falta de um dos referidos requisitos é suficiente para impor o reconhecimento da impropriedade da via eleita.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1017949-21.2017.8.11.0041

APELANTE: TELMA BENEDITA DOS SANTOS

APELADO: MARIA MARINA DE MORAES, ESPÓLIO DE JOSÉ LORENO DE MORAES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta pela autora
Telma Benedita dos Santos
.

AÇÃO:

Adjudicação Compulsória
no
1017949-21.2017.811.0041
proposta por
Telma Benedita dos Santos
, aqui apelante,
em face do Espólio de José Loreno de Moraes representado por sua inventariante
Maria Marina de Moraes
.

SENTENÇA (10a Vara Cível de Cuiabá)
:
julgou improcedente
a ação, condenou a autora, aqui apelante, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de 10% sobe o valor atualizado da causa, observado tratar-se de beneficiária da gratuidade da justiça.

Informa ter adquirido, de
José Loreno de Moraes
, por contrato de compromisso de compra e venda firmado em 12.3.1994, o imóvel urbano localizado na Rua 400, quadra 05, no 33, no Bairro Jardim Imperial, Coxipó da Ponde, matrícula no 43.334, 6o Ofício Cuiabá, pelo valor de R$2.500,00.

Alega ter negociado diretamente com os três proprietários do imóvel, Sr.
José Márcio Loreno de Moraes
e seus pais, Sr.
José Loreno de Moraes
e Sra.
Maria Marina de Moraes
, mas que apenas o filho,
José Márcio Loreno de Moraes
assinou o contrato na qualidade de vendedor e de proprietário da integralidade da área, bem assim que os genitores, Sr.
José Loreno de Moraes
e Sra.
Maria Marina de Moraes
, assinaram o contrato na qualidade de testemunhas.

Alega que
José Marcio Loreno de Moraes
, à época, intitulou-se proprietário único da integralidade do imóvel, motivo pelo qual assinou o contrato, sozinho, na qualidade de vendedor e os pais na qualidade de testemunhas.

Relata que após o falecimento do, Sr.
José Loreno de Moraes
, pai do vendedor
José Marcio Loreno de Moraes
, e com a anuência expressa da genitora e inventariante, a Sra. Maria Marina de Moraes, até por nunca ter ocorrido resistência quanto ao pleito, foi que ajuizou esta Ação de Adjudicação Compulsória, de cuja improcedência recorre.

Rebate a tese da sentença de falta de documento que comprove a anuência do, agora falecido, Sr.
José Loreno de Moraes
, com a negociação, por ter sido o contrato, no entender da prolatora, assinado unicamente pelo filho,
José Márcio Loreno de Moraes
.

Informa já ter proposta anterior ação, também de Adjudicação Compulsória no. 12531-95.2019.811.0041, código no 760181, que tramitou pela 5a Vara Cível de Cuiabá, em face de José Márcio Loreno de Moraes, com o objetivo de obter a transferência, para si, autora, da integralidade do imóvel adquirido, cuja ação foi julgada parcialmente procedente, sendo autorizada a adjudicação somente da fração do imóvel pertencente ao vendedor, Sr.
José Márcio Loreno de Morae
s.

Argui que, assim, em razão do óbito do Sr.
José Loreno de Moraes
, genitor do vendedor, foi que propôs esta atual Ação de Adjudicação Compulsória, que informa ter a expressa anuência da inventariante e viúva, Sra.
Maria Marina de Moraes
, com o pedido de transferência da integralidade do imóvel, para a autora, aqui apelante, cuja declaração sustenta encontrar-se juntada no id. 80694995.

Informa juntar, nesta ocasião do apelo, prova nova, representada pelas declarações de anuência, com firmas reconhecidas, de todos os herdeiros com a venda e, inclusive, com a procedência da ação, cujo documento somente conseguiu obter após o pronunciamento judicial de origem, tendo em vista a dificuldade de localizar todos os herdeiros.

Após prequestionamento, pugna pelo provimento do apelo.

Consignou a certidão de id. de origem 34093585 o encaminhamento do recurso a esta Corte sem as contrarrazões em razão da revelia da requerida.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra de seu i. Procurador, Dr.
Paulo Ferreira Rocha
, asseverou falta e interesse público a ensejar manifestação (id.
37043995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020